Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-08.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009192-08.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA LOPES VIANA - CPF: 432.199.691-00 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1009192-08.2024.8.11.0004.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: CARLA LOPES VIANA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PERCENTUAL DEVIDO. PROVA EMPRESTADA VÁLIDA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) à reclamante, agente de combate às endemias, a partir de 26/1/2021, respeitado o prazo prescricional e enquanto perdurarem as condições insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade no percentual de 20%, conforme pedido inicial; (ii) estabelecer se a prova emprestada é meio idôneo para comprovação das condições insalubres; e (iii) determinar o marco inicial para o pagamento do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exercem atividades insalubres, classificadas em graus mínimo (10%), médio (20%), e máximo (40%), mediante laudo técnico elaborado por profissional competente.

O ente municipal reconhece a necessidade de laudo específico para aferição do grau de insalubridade, mas não produziu a prova técnica exigida, não podendo a reclamante ser penalizada pela inércia administrativa.

A prova emprestada juntada aos autos, oriunda de processo similar envolvendo agentes comunitários de saúde, conclui que as funções desempenhadas pela categoria se assemelham às da reclamante, sendo caracterizada a insalubridade em grau médio (20%).

O adicional de insalubridade é devido desde 26/1/2021, data da elaboração do laudo pericial utilizado como prova emprestada, observando-se a prescrição quinquenal e enquanto perdurarem as condições insalubres.

A correção monetária deve seguir o IPCA-E desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, com juros de mora aplicados conforme a sistemática do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau médio (20%) é devido ao agente de combate às endemias quando comprovado que suas funções são desempenhadas em condições insalubres, independentemente da omissão do ente público em produzir laudo específico.

A prova emprestada é meio idôneo para comprovação da insalubridade quando demonstrada a similitude entre as atividades analisadas e as desempenhadas pelo servidor reclamante.

O pagamento do adicional deve respeitar a prescrição quinquenal e perdurar enquanto mantidas as condições insalubres, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros conforme previsto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 120/2022; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 91/2005, art. 40, §2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14.03.2013; STF, ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar decisão monocrática (ID 270664928), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial em 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

E, ainda, devendo os valores pretéritos serem atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIs nº 4.425/DF e 4.357/DF.

Em suas razões recursais, o reclamado afirma que o pleito vem sendo cumprido pela municipalidade.

Argumenta que a Emenda Constitucional nº 120, de 5/5/2022 passou a prever, a partir daquela data, o direito ao adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias.

Afirma que, em cumprimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), editou a Lei nº 4.445/2022, objetivando regulamentar o disposto na EC nº 120/2022.

Aduz que o município vem pagando regularmente o mencionado adicional, no percentual de 10%, conforme a classificação das atividades desempenhadas pela recorrida.

Sustenta a impossibilidade de prova emprestada, no caso concreto, pois é indispensável a realização de prova pericial para a determinação do nível de insalubridade, sendo necessário laudo específico para tanto.

Pontua que a pretensão da reclamante está baseada somente em laudo pericial de terceiros, juntado como prova emprestada, não se mostrando cabível como meio de prova a justificar o direito de percepção na porcentagem pleiteada, sendo necessário laudo pericial específico.

Pondera sobre a impossibilidade quanto ao pagamento de verbas retroativas relativas ao referido adicional, sob o fundamento de que a EC nº 120 somente passou a prever o pagamento do adicional a partir da data de 5/5/2022.

Ressalva que, em caso de entendimento pelo pagamento retroativo, ser o termo inicial contado a partir da data de 21/06/2022, data em que a Lei nº 4.445 foi editada, regulamentando a EC nº 120.

Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, caso o pedido seja julgado procedente, determinando-se o pagamento de valores retroativos, sejam estes restringidos ao período posterior à edição da Lei nº 4.445, de 21/6/2022, até o mês de maio de 2023, período em que iniciou o pagamento da verba pleiteada.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (ID 270664936.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, no percentual de 20%, calculado sobre o salário base e incidindo sobre as férias, terço constitucional, 13º salário mínimo e demais vantagens, desde a data de 26/1/2021, data de elaboração do laudo pericial.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial e condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento da reclamante, com termo inicial desde a data de 26/1/2021, respeitando-se o prazo prescricional e até quando perdurarem as condições de trabalhos nocivas à saúde da demandante.

A Lei Complementar municipal nº 91, de 22/12/2005, em seu art. 40, § 2º, prevê que aos servidores municipais, no exercício habitual em condições insalubres, fica assegurada indenização por insalubridade, conforme o grau mínimo (10%), médio (20%) e máximo (40%). Sendo que tal classificação será feita por meio de perícia a ser realizada por médico e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desse modo, resta claro que aos servidores municipais da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde, é devido o pagamento do adicional de insalubridade, devendo o grau da insalubridade ser apurado mediante laudo pericial, no caso, pelo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) de responsabilidade do ente municipal.

Ressalta-se que a reclamante não pode ser penalizada pela inércia/omissão do ente municipal, pois, conforme afirmado pelo próprio recorrente, necessária a elaboração de laudo pericial específico para que se determine o grau e o percentual devido, uma vez que o próprio recorrente reconhece a necessidade de laudo pericial específico para determinar o percentual devido a cada servidor.

Ademais, consta nos autos prova emprestada dos autos de nº 1448-82.2017.8.11.0004, na qual se conclui que os Agentes Comunitários de Saúde, cujas funções se assemelham às desempenhadas pela reclamante (ACE), atuam em locais insalubres de grau médio (20%) (ID 270664906).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos; contudo, determino, de ofício, que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida.

E a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025